Tribunal: TJDFT
Processo: 0702786-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA IMOBILIÁRIA PELA MULTA PREVISTA NO CONTRATO COM O LOCATÁRIO. VALOR DE TROCA DE CHAVES PEDIDO INICIALMENTE EM PROCESSO DIVERSO. MERO DESACORDO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.
1. A imobiliária não responde por multa contratual prevista no contrato de locação entre locador e locatário, mas responde se prevista no contrato de administração do imóvel, com o locador, que não foi juntado aos autos.
2. O pedido referente ao valor da troca de chaves foi anteriormente formulado em face dos locatários, nos autos do processo n.o 0742463-09.2021.8.07.0001, ainda não julgado, cuja propositura foi anterior ao presente; caberia à Autora escolher contra quem demandar, de forma individual ou conjunta, não sendo possível perseguir o mesmo dano material, que alega ter sofrido, em dois processos diversos, o que poderia lhe trazer enriquecimento sem causa. Dessa forma, prevalece o quanto requerido na primeira ação ajuizada.
3. O mero desacordo comercial entre a locadora e a administradora do imóvel é insuficiente para caracterizar o dano moral se não comprovado nenhum fato além do alegado prejuízo material.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente, vencida, às custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.